Tribunal: CARF
Processo: 12670.000908/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12670.000908/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.625 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
ANA PAULA DOS SANTOS CABRAL ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consideram-se omitidos os rendimentos recebidos do trabalho não assalariado
e não declarados na DAA, não sendo possível deduzir de tais rendimentos
valores pagos a terceiros com os quais o contribuinte não comprova ter vínculo
de emprego.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva do IRPF, conforme notificação de
lançamento constante das fls. 5 a 10; de acordo com a descrição dos fatos, o lançamento se deu
pelos seguintes motivos:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto Retido na Fonte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12670.000908/2008-75
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000908/2008-75

(Dirf), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 21.298,30, recebido(s) da(s) fonte(s)
pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi
compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos emitidos no
valor de R$ 903,18.
Igreja Batista Peniel – R$ 21.298,30.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual informa que
procedeu à devida retificação da declaração, porém não foram juntados os documentos
comprobatórios, o que o faz agora.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, sob os fundamentos que estão resumidos
na ementa do Acórdão 17-45.447 – 4a Turma da DRJ/SP2 (fls. 54):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica é requisito essencial para a
equiparação da empresa individual a pessoa jurídica. Ao contribuinte que
perceber rendimentos do trabalho não assalariado só é permitido deduzir a
remuneração, relativa a essa atividade, paga a terceiros com os quais manteve
vínculo empregatício.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 7/1/2011 (fls. 64) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 8/2/2011 (fls. 66), no qual sustenta:
Impugnação do lançamento do Imposto devido, referente notificação, conforme
Intimação no EAC-6/614/2010
Cabe ressaltar que foi devidamente apresentada a Declaração retificadora, referentes ao
IRPF 2005, conforme consta documentos comprobatórios, anexados aos autos do
referido processo, e que todas as receitas e pagamentos efetuados a terceiros também
foram devidamente registradas em livro Caixa, bem como recibos assinados, e deduzidos
do cálculo do imposto de renda devido, conforme também consta referido auto do
processo.
Como prestadora de serviço e obrigatório e direito que o contribuinte pode deduzir as
despesas e pagamento a terceiros, que produziram as receitas, fato este que acorreu com
esta recorrente.
Requer a retificação do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente, a contribuinte alega que teria apresentado declaração retificadora,
“conforme consta documentos comprobatórios”. Entretanto, compulsando os autos vejo que na
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000908/2008-75

declaração retificadora apresentada, que está às fls. 49 a 52, não foi declarado o rendimento
omitido. Ademais, nesse sentido a DRJ/SP2 assim se pronunciou (fls. 55):
“Observo, inicialmente, que não consta nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, a retificação da DIRPF 2005 a que se refere a impugnante. A
única retificação processada foi entregue em 26/01/2006 (fls. 32 a 35) e,
portanto, anteriormente à presente ação fiscal.”
Dessa forma, o lançamento foi efetuado considerando a declaração retificadora,
que foi apresentada antes da ação fiscal. Para comprovar essa afirmação, consta às fls. 48 tela
dos Dados de Controle das declarações entregues onde pode-se confirmar que de fato a única
retificadora entregue foi aquela apresentada em 2006, na qual não foram informados os
rendimentos omitidos. O próximo evento que consta na referida tela ocorreu em 29/3/2008 e se
trata da alteração da declaração, que resultou na notificação de lançamento que se discute no
presente processo.
Assim, resta claro que de fato os rendimentos discutidos foram omitidos, pois os
únicos rendimentos declarados referem-se à fonte pagadora Prefeitura Municipal de Guarujá e,
conforme consta da cópia da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF - fls. 47),
os rendimentos pagos pela Igreja Batista Peniel, no valor de R$ 21.298,30, não foram declarados,
o que configura infração à lei, pois nos do art. 8o da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Prossegue a contribuinte alegando que “...todas as receitas e pagamentos
efetuados a terceiros também foram devidamente registradas em livro Caixa, bem como recibos
assinados, e deduzidos do cálculo do imposto de renda devido, conforme também consta referido
auto do processo. Como prestadora de serviço e obrigatório e direito que o contribuinte pode
deduzir as despesas e pagamento a terceiros, que produziram as receitas, fato este que acorreu
com esta recorrente.”
Entretanto, compulsando os autos noto que não foi juntada a cópia do livro-caixa
conforme alega a contribuinte, apesar de afirmar tê-lo feito.
Quanto às razões apresentadas pela contribuinte em seu recurso, embora feitas
superficialmente, estas foram contundentemente analisadas e fundamentadas pela DRJ/SP2, pelo
que adoto como minhas razões de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 67 a
70), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:

A impugnante juntou à fl. 12 cópia do Termo de Abertura do Livro de Registro de
Faturas de Obras e Serviços da firma Ana Paula dos Santos Cabral Alves, CPF n°
098.006.358-23, registrado na Prefeitura Municipal de Guarujá, para fins de
recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Juntou ainda, às
fls. 13 a 19, cópia dos Registros de Faturas de Obras e Serviços prestados à Igreja
Batista Peniel, cujos valores coincidem com os da DIRF de fl. 31.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000908/2008-75

À fl. 9 consta a declaração do Sr. Jocelio Agostinho Vieira, CPF n° 249.126.268-13, de
que prestou serviço como porteiro na Creche Ana Daw, em Guarujá, de janeiro a
dezembro de 2004, tendo recebido as verbas através da Sra. Ana Paula dos Santos
Cabral Alves. À fl. 10 consta declaração semelhante do Sr. José Raimundo, CPF
143.456.328-62. Os recibos de pagamento a essas duas pessoas foram juntados às fls. 20
a 27.
A impugnante, em sua defesa, limitou-se tão somente a juntar os documentos acima
descritos, não tendo, contudo, apresentado qualquer argumento em seu favor. Tais
documentos demonstram que ela, paralelamente à sua atividade como professora do
ensino fundamental (fl. 33), se dedicava à prestação de serviços, fornecendo mão de obra
a seus contratantes.
No presente caso, os pagamentos pelos serviços foram efetuados pela Igreja Batista
Peniel diretamente à impugnante que, posteriormente, utilizava parte deles para
remunerar a mão de obra por ela fornecida.
Em razão da natureza dessa atividade, pode-se aventar a possibilidade de considerar a
impugnante como empresa individual, equiparada para efeitos do imposto de renda a
pessoa jurídica, nos termos do art. 150 do Decreto n° 3.000, de 1999. Tal hipótese,
contudo, deve ser logo descartada, tendo em vista a inexistência de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), o que contraria frontalmente as
disposições do art. 160 do mesmo Decreto:
Art. 160. As pessoas físicas consideradas empresas individuais são obrigadas a:
1- inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ no prazo de
noventa dias contados da data da equiparação (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art.
9o, § 1°, alínea "a");
Assim, não obstante o Termo de Abertura de fl. 12 faça menção à "firma" Ana Paula dos
Santos Cabral Alves, a verdade é que, para fins de imposto de renda, a impugnante deve
ser tributada como pessoa física.
Resta, então, discutir se ela teria direito de deduzir da base de cálculo do imposto os
valores relativos aos recibos de pagamento de fls. 20 a 27, feitos ao Sr. Jocelio Agostinho
Vieira e ao Sr. José Raimundo, pelos serviços por estes prestados como porteiros na
Creche Ana Daw.
A esse respeito, é preciso salientar que a impugnante não demonstrou o vínculo entre
esses pagamentos e os valores por ela recebidos da Igreja Batista Peniel; em outras
palavras, não demonstrou qual a relação entre a Igreja e a Creche.
De qualquer forma, mesmo se admitirmos, só para argumentar, que a Creche Ana Daw é
mantida pela Igreja Batista Peniel, ainda assim não poderia a impugnante abater esses
pagamentos da base de cálculo do imposto, em razão de não ter sido comprovado, e nem
mesmo alegado, a existência de vínculo empregatício entre ela e os Srs. Jocelio
Agostinho Vieira e José Raimundo, o que contraria as disposições do art. 6°, I, da Lei n°
8.134, de 1990:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000908/2008-75

E, por fim, ainda que houvesse vínculo empregatício, haveria necessidade também de
apresentação do livro-caixa, a teor do que dispõe o § 2° desse mesmo artigo:
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
Da análise ora feita, não resta dúvida de que os rendimentos descritos na DIRF de fl. 31
foram efetivamente pagos à impugnante, tendo eles sido omitidos na DIRPF 2005. Não
resta igualmente dúvida de que, em relação a esses rendimentos, a impugnante deve ser
tributada como pessoa física.
Considerando, assim, que, nos termos do art. 3° da Lei n° 7.713, de 1988, o imposto de
renda das pessoas físicas incide sobre o rendimento bruto, e não havendo no presente
caso nenhuma previsão legal de deduzir da base de cálculo os valores discriminados nos
recibos de fls. 21 a 28, não merece nenhum reparo a ação fiscal.
Assim, ainda que se admitisse que os rendimentos omitidos seriam receitas da
pessoa jurídica, a contribuinte não apresentou nenhum documento que a enquadrasse como tal;
como já apontado pela DRJ, conforme disposto no art. 9o do Decreto-Lei no 1.381, de 23 de
dezembro de 1974:
Art. 9o ...
§ 1o As pessoas físicas consideradas empresas individuais serão obrigadas a:
a) inscrever-se no Cadastro Geral de Contribuintes no prazo de noventa dias contados
da data da equiparação;
Ademais, conforme consta da DIRF apresentada pela fonte pagadora, o
rendimento foi pago no código 0588 (rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício) de
forma que a contribuinte os recebeu na condição de pessoa física, devendo ser tributados nessa
condição. É fato que contribuinte nem mesmo alega que o rendimento teria sido tributado em
eventual “pessoa jurídica”; pelo contrário, informa que anexou o Livro Caixa da pessoa física
(que não se encontra nos autos), documento que seria essencial para que se apurasse eventuais
despesas passíveis de dedução dos rendimentos, caso assim se concluísse. Até mesmo a
suposição de que teria ‘subcontratado’ os dois porteiros para os quais teria efetuado pagamentos
não está provada, pois, como apontado pela DRJ, não foi demonstrada nenhuma relação de
emprego entre a contribuinte e a creche, e nem entre os porteiros e a contribuinte, visto que a
contribuinte não juntou nenhum documento nesse sentido, nem mesmo contrato de prestação de
serviços, de forma que não há como prover o recurso, devendo ser mantido o lançamento tal
como efetuado.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.625 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12670.000908/2008-75

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital